Tribunal: TJSP
Processo: 1107944-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Prestação de serviços que disponibiliza sistema de intermediação de operações eletrônicas com operadora de cartão de crédito. Estorno de valores pagos à vendedora, em razão de afirmação sobre contestação apresentada pelo titular do cartão ("chargeback"). Falta de diligência da autora na concretização da venda não comprovada. Responsabilidade da

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Prestação de serviços que disponibiliza sistema de intermediação de operações eletrônicas com operadora de cartão de crédito. Estorno de valores pagos à vendedora, em razão de afirmação sobre contestação apresentada pelo titular do cartão ("chargeback"). Falta de diligência da autora na concretização da venda não comprovada. Responsabilidade da intermediadora por eventual falha apresentada no serviço prestado, que não pode ser repassada à cliente. Indevida retenção de valores. Mantida a condenação à restituição de dano material. Indenização por dano moral descabida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.